Tribunal: TJSP
Processo: 1000386-14.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de cerceamento de prova - Rejeição - Pedido de nova perícia - Descabimento - Matéria suficientemente esclarecida - Inexistência de omissão ou de inexatidão do resultado - Acidente e lesões comprovados - Invalidez permanente não caracterizada - Laudo

Ementa:
SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de cerceamento de prova - Rejeição - Pedido de nova perícia - Descabimento - Matéria suficientemente esclarecida - Inexistência de omissão ou de inexatidão do resultado - Acidente e lesões comprovados - Invalidez permanente não caracterizada - Laudo pericial que atesta ausência de invalidez - Indenização inexigível - Apelação desprovida